Tribunal: TJMT
Processo: 1020906-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por JULIANO HASSE e LUCAS DANIEL HASSE,, em face de decisão que, nos autos de Agravo de Instrumento interposto por LAURO ALBERTO ULLMANN,, DEFERIU o pedido de reconsideração formulado pelo próprio LAURO ALBERTO ULLMANN,, no sentido de CONCEDER a reintegração de posse, por meio de tutela antecipada recursal, impedindo-se o agravamento de prejuízos já causados pelo autor.
Em síntese, os Agravantes alegam que a decisão merece reforma, pois “(...) o Sr. Lauro embasa seus argumentos para o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar de n.o 1001074-61.2020.8.11.0108, na alegação, que a posse dos Juliano e Lucas sob os 312ha da Fazenda Três de Maio, de sua propriedade, seria injusta. Afirma que o Contrato de Arrendamento de ID 60793960, firmado em 31/07/2019, não teria se aperfeiçoado, afirmando veementemente inclusive que não existe contrato de arrendamento rural vigente entre as partes (...); que “não teria sido implementado a condição suspensiva de validade pactuada na Cláusula 1.2 do suposto contrato de arrendamento, sob o argumento que os Agravados não realizaram o pagamento previsto na Cláusula 1.2 em 10/10/2019. Todavia, ilustres julgadores, o Sr Lauro em nítida má-fé falta com a verdade e omite acerca da existência do real a atual contrato de arrendamento firmado pelas partes, qual seja, o Contrato de Arrendamento (documento n. 05), que possui plena vigência e fora firmado entre as partes pelo prazo de 05 anos, iniciando em 2019 e findando -se em 2024 (...)”. (ID. Num. 68251459 – pág. 8 e 9)
Afirmam que a validade e eficácia do Contrato de Arrendamento, está demonstrada nos Embargos à Execução n. 1000659-78.2020.8.11.0108, “(...) Ou seja, fora demonstrado que, o Contrato de Arrendamento datado de 31/07/2019, que embasa a Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar de n.o 1001074 -61.2020.8.11.0108, não retrata em nada a realidade das negociações havidas entres as partes, eis que, inexiste qualquer débito do Juliano e Lucas para o Sr. Lauro, ao contrário existe é um crédito do Juliano e Lucas para com o Lauro”.
Asseveram que “(...) assim que o Juliano e Lucas verificaram a má -fé do Sr Lauro, materializada no Contrato de Arrendamento datado de 31/07/2019 que embasa a Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar de n.o 1001074 - 61.2020.8.11.0108, que era para ter sido feito apenas com a finalidade de renovação do prazo de arrendamento da Fazenda 3 de Maio, mas por má -fé do Sr Lauro trazia débitos inexistentes de arrendamentos passados (2018 e 2019) e parcelas de compra da área dos 156ha da Fazenda Curral de Cima que nunca existiram em 2018 e 2019, haja vista o disposto tanto no Termo de Confissão de Dívida (documento n. 06) quanto no Instrumento Particular de Confissão de Dívida (documento n. 07), passaram a solicitar ao Sr. Lauro que fosse descartado este Contrato de Arrendamento datado de 31/07/2019, que embasa a Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar de n.o 1001074 -61.2020.8.11.0108 e fosse ajustado um Contrato de Arrendamento da Fazenda 3 de Maio de acordo com a realidade negocial que os vinculava. Foi assim, que elaborou -se então um novo Contrato de Arrendamento (documento n. 05), entre as partes com escopo voltado ao arredamento da Fazenda 3 de Maio, retratando a realidade, qual seja, contrato de arrendamento da Faz. 3 de Maio, de 312ha agricultáveis, pelo prazo de 05 anos, iniciando em 2019 e finando -se em 2.024, tão somente! Estando excluído os “enxertos indevidos” como parcelas referentes a suposta dívida decorrente da aquisição da Fazenda Curral de Cima!”. (ID. Num. 68251459 – pág. 10)
Argumentam que ficou combinado que as partes compareceriam “(...) em Cartório para reconhecer firma única e exclusivamente no Contrato de Arrendamento (documento n. 05) no dia 23/09/2019 e a Carta de Anuência em favor da Amaggi (documento n. 09), empresa que iria financiar, e de fato financiou, a lavoura de soja dos Executados na Safra 2019/2020 (documento n. 10)”; e uma vez firmado o novo compromisso as atividades rurais prosseguiram, tanto que referente à nova avença, para quitarem a parcela de soja do ano de 2020, entregaram 3.000 sacas de soja em favor do filho do Agravante, Sr. Gustavo Ullmann, e ainda pagaram mais R$ 90.000,00 (noventa mil) e também realizou o pagamento da parcela do arrendamento do milho (ano de 2020), também em favor do Sr. Gustavo Ullmann.
Apontam que “(...) apesar do Juliano e Lucas terem trazido a tona a realidade fática de todo contexto negocial existe entre o Sr Lauro e os mesmos nos Embargos à Execução de n.o 1000659 -78.2020.8.11.0108 (documento n. 13), demonstrando e comprovando documentalmente que (i) inexiste qualquer débito do Juliano e Lucas para com o Sr Lauro e (ii) que o contrato válido, vigente e eficaz entre as partes é o Contrato de Arrendamento (documento n. 05), o Sr Lauro maneja mais essa aventura jurídica, distorcendo os fatos e omitindo a verdade em juízo, a fim de induzir os nobres julgadores em erro, tentando assim utilizar indevidamente o judiciário para retirar o Juliano e Lucas da posse justa dos 312ha da Fazenda Três de Maio, de sua propriedade. Posse justa, porque como demonstrado e comprovado através do Contrato de Arrendamento (documento n. 05), o mesmo está em plena vigência e ainda não há qualquer inadimplemento do mesmo, ao contrário há pagamento e inclusive crédito dos Agravados para com o Agravante (documento n. 11 e 12)”. (ID. Num. 68251459 – pág. 11)
Ressaltam que a posse é justa e legal, enquanto durar o contrato, ou até que ocorra a sua rescisão, e que não há falar em esbulho, em razão da eficácia dos termos do Contrato de Arrendamento (documento 5).
Afirmam, portanto, que o Contrato de Arrendamento de ID. Num. 60793960, firmado em 31/7/2019, não é o único contrato existente, mas, se ainda o fosse, “(...) sequer Juliano e Lucas receberam a notificação (...) haja vista que o documento de ID 39990602 e 60793969 consta o nome de Eluana Ribeiro e não do Juliano e Lucas”. (ID. Num. 68251459 – pág. 15)
Defendem a inviabilidade da concessão da liminar, ante a inexistência de dano do ora Agravado LAURO e ausência de comprovação dos requisitos autorizadores à concessão da tutela requerida, em razão da justa posse.
Requer, liminarmente, seja proferida decisão monocrática de retratação, no sentido de indeferir a tutela pretendida por LAURO ALBERTO ULLMANN, uma vez que não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da medida, permitindo, então, que os ora Agravantes permaneçam no imóvel em discussão, vez que possuem direito em decorrência de Contrato de Arrendamento Rural, firmado entre as partes (documento n. 5), o qual se encontra em vigência e regularmente adimplido.
Sucessivamente, pede que o Agravo seja levado a julgamento pelo órgão colegiado, devendo ele ser provido “(...) a fim de proferir nova decisão para indeferi r a tutela pretendida pelo Sr. Lauro uma vez que não restam demonstrados, nem mesmo num juízo de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos necessário à concessão da medida (art. 561, CPC), permitindo que o ora Agravante Juliano permaneça na posse do imóvel, pelo qual possui direito em decorrência do Contrato de Arrendamento Rural firmado pelas parte (documento n. 05), o qual encontra -se vigente e regularmente adimplido nas razões já aduzidas”. (ID. Num. 68251459 – pág. 22)
É o relatório.
D E C I D O
Primeiramente, mostra-se importante fazer um breve retrospecto dos fatos:
LAURO ALBERTO ULLMANN interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse no 1001074-61.2020.8.11.0108, proposta em desfavor dos Agravados, INDEFERIU o pedido de tutela de urgência.
Em síntese, alegou o Agravante, Sr. LAURO que “(...) Desde o ano de 2014 o Agravante/Arrendante e os Agravados/Arrendatários vêm celebrando contratos de arrendamento rural a fim de explorar a atividade agrícola em área de propriedade do Requerente, denominada Fazenda Três de Maio, localizado na zona rural da Comarca de Tapurah/MT, com área de 440,4297, matriculado sob o n. 20.449 do CRI de Diamantino/MT (atualmente mat. n. 2.208 do CRI de Tapurah) (doc. 04)”; que “(...) Convencionaram nestes instrumentos que a contraprestação devida pelos arrendatários pela utilização da s terra s seria paga em produtos agrícolas (sacas de soja) ou o seu equivalente em dinheiro”; que “(...) Foi ainda firmado entre as mesmas partes, instrumento de compra e venda do imóvel rural denominado Fazenda Curral de Cima, onde figuram como compradores os Requeridos e Vendedor o Requerente. Entretanto, em que pese a exploração regular da área rural arrendada pelos Requeridos (Fazenda Três de Maio) nos anos de 2018 e 2019, e a entrega do imóvel objeto de compra e venda (Fazenda Curral de Cima), vencidos os prazos de pagamento estipulados nesses contratos para entrega dos grãos devidos ao Requerente, os Requeridos não efetuaram os pagamentos convencionados”; que “(...) Vencendo o contrato de arrendamento no ano de 2019, as partes entraram em renegociação para renovação do mesmo. E, sob a promessa dos réus de que efetivamente existia intenção de adimplemento dos débitos vencidos, e que tudo seria resolvido definitivamente, o autor então, mais uma vez, confiou no discurso dos réus, firmando com estes um novo Contrato de Arrendamento Rural para fins de Exploração Agrícola [DOC 0 3], datado de 31 de julho de 2019, onde o Requerente arrenda aos Requeridos a Fazenda Três de Maio por novo período fixado em 03 anos. Como salvaguarda de que os valores até então inadimplidos seriam quitados, viabilizando a renovação contratual, as partes livremente pactuaram, como condição suspensiva de validade e eficácia do contrato de arrendamento, que os valores até então em aberto seriam quitados até o dia 10 de outubro de 2019”. (ID. Num. 60793956 - Pág. 3 e 4)
Aduz que a condição de validade e eficácia está materializada no item 1.2 do contrato, e, ainda, que a eficácia e validade do contrato de arrendamento rural estavam condicionadas ao adimplemento dos Réus para com o Autor, livremente se pactuou que: “1.6 - O disposto no parágrafo segundo desta Cláusula representa, para todos os efeitos legais, condição suspensiva de validade e eficácia do presente contrato, nos termos do art. 125 do Código Civil, e o seu não adimplemento implicará na ineficácia do presente contrato, com a obrigação dos ARRENDATÁRIOS de imediata desocupação do imóvel arrendado, no estado em que se encontrar, com perdimento de eventuais insumos e plantios eventualmente já realizados, sob pena de caracterização de esbulho possessório e desocupação forçada.”
Assevera que a totalidade dos produtos deveria ser entregue ao Requerente/Agravante no armazém da Amaggi, em Tapurah/MT, no entanto, somente efetuaram o pagamento de 2.000 (duas mil) sacas de soja do total estipulado no item 1.2 do “Contrato de Arrendamento Rural para fins de Exploração Agrícola”.
Menciona que, a fim de constituir os Réus/Agravantes em mora, e notifica-los para desocupar a propriedade rural, nos termos pactuados, foram enviados 4 telegramas aos endereços conhecidos dos Agravados, logrando êxito a última tentativa; no entanto, quedaram-se eles inertes.
Argumenta que tentou de todas as maneiras uma solução amigável e consensual, chegando inclusive a desistir de ação de reintegração de posse anteriormente ajuizada, diante da promessa de proposta de pagamento para compor a lide. E que acreditou nas falsas promessas de pagamento e quitação do débito, formuladas inclusive depois de ajuizada a ação executiva.
Aponta que diante do não implemento da condição suspensiva do contrato, e diante da não desocupação voluntária do imóvel, pelos Réus/Agravados, foi proposta a reintegração de posse, a qual teve o pleito liminar indeferido.
Defende a inexistência de contrato de arrendamento rural juridicamente eficaz entre as partes, que autorize a posse dos réus sobre o imóvel de propriedade do autor, ante a expressa cláusula de condição suspensiva de sua validade e eficácia, à luz do artigo 125 do Código Civil.
Sustenta, portanto, que os Agravados não possuem direito em permanecer na posse e uso da área do Autor/Agravante, caracterizando-se o esbulho.
Ressalta o equívoco da decisão, que apontou não ter o Autor/Agravante demonstrado a ocorrência do esbulho possessório, pois houve a notificação da condição suspensiva contratualmente pactuada, todavia, não houve qualquer resposta e até hoje permanecem na posse do imóvel de propriedade do Agravante, caracterizando-se o esbulho.
Aponta que houve notificação do não cumprimento da condição suspensiva pactuada, todavia, os Agravados permaneceram inertes e até hoje permanecem na posse do imóvel de propriedade do Agravante, caracterizando-se o esbulho nos termos do artigo 561, II, do CPC.
Avoca o disposto no artigo 1.210 do Código Civil, com a imediata reintegração do proprietário no imóvel esbulhado.
Destaca a inaplicabilidade da jurisprudência a respeito de rescisão contratual colacionada na decisão, pois não se trata de rescisão de contrato com pedido de reintegração; mas sim de situação de não aperfeiçoamento de contrato de arrendamento rural, ou seja, os direitos e obrigações a ele relacionados não se efetivaram, uma vez que sua eficácia ficou sobrestada por condição suspensiva livremente pactuada.
Alega estarem presentes os requisitos para o deferimento do pedido liminar (a posse indireta do autor, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, em decorrência da natureza do negócio firmado – arrendamento rural), impondo-se a ordem de reintegração de posse.
Argumenta, ainda, que não se entendendo que a inicial não demonstrou a presença dos requisitos para o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse, seria impositiva a audiência de justificação prévia, anterior ao indeferimento do pedido, uma vez que houve pedido nesse sentido; todavia, o Juízo “a quo” não se atentou a tal pedido.
Requer o deferimento da tutela antecipada recursal, em razão da demonstração suficiente dos requisitos: “fumus boni iuris” e perigo de dano, em razão do estado de insolvência dos Agravados, que são alvo de execuções judiciais que somam valor vultoso de 5.726.861,42 (cinco milhões, setecentos e vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos). E, ainda, que “(...) o Requerido Lucas Daniel Hasse é devedor solidário e corréu do Requerido Juliano Hasse nos processos n. 1001827 -21.2019.8.11.0086, 1000798 -20.2018.8.11.0037, 1001484 -56.2016.8.11.0045 e 1001418 -76.2016.8.11.0045, o que totaliza a quantia de R$ 3.430.429,06 (três milhões, quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e vinte nove reais e seis centavos) discutidos em processos judiciais em seu desfavor. Aponta que o segundo fator de risco decorre do fato inexorável de que já se inicia o mês de outubro, aproximando -se o final da janela de preparação de solo e semeadura do cultivo de soja no imóvel rural, de modo que o não deferimento da liminar neste momento processual trará prejuízo financeiro incontestável ao Agravante.
Requer o deferimento da liminar de reintegração de posse, determinando-se a imediata desocupação do imóvel denominado Fazenda 3 de Maio, bem como de todas as suas instalações, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de utilização de força policial. De forma alternativa, pede a realização de audiência de justificação prévia.
No mérito, pugnam pelo provimento do agravo, confirmando-se a liminar.
Sobreveio decisão do Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, cujo trecho transcrevo:
“(...), atento às relevantes alegações do Agravante, tenho que não se mostra de todo equivocada a interpretação do Magistrado “a quo” que repisou fundamentos e situação vivenciados em outra demanda (Ação n. 1000851-11.2020.8.11.0108, eis que a decisão fez constar que “(...) os documentos que acompanham a exordial não são aptos a fazer prova de todas as alegações, vez que há apenas cópia do contrato contendo a cláusula com condição suspensiva, cópia da notificação acerca do inadimplemento e cópia parcial da execução manejada contra dos requeridos”. (ID. Num. 60793958)
Entretanto, é perfeitamente viável a adoção de medidas para o esclarecimento da questão posta (relativa a cláusula com condição suspensiva, à continuidade ou não dos Agravados na posse direta do imóvel; situação que está intrinsicamente ligada à produção (preparação de solo, semeadura e plantio na área em litígio), em audiência prévia, ressaltando-se que há pedido expresso na inicial.
Desse modo, a fim de que o Juízo “a quo” se inteire de todas os documentos necessários ao deslinde da causa, antes de firmar o entendimento acerca da necessidade de deferimento ou não da liminar, tenho que é imprescindível a realização da audiência requerida.
Nesse sentido, “mutatis mutandis”:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – PROVAS INSUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DE PLANO - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - ART. 562 DO CPC - DECISÃO ANULADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
Da análise dos autos, não há como afirmar se a área que o agravado alega ter sido invadida é a mesma indicada nos documentos trazidos, nem que ele está na posse há mais de ano e dia.
Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, revela-se necessário se aclararem as circunstâncias da posse alegada, afigurando-se adequada à espécie a aplicação do preceituado na parte final do caput do art. 562 do CPC, propiciando-se o comparecimento de testemunhas e do próprio agravante, o qual, não obstante não tenha assegurada, nesta fase, a possibilidade de produzir prova oral, poderá trazer esclarecimentos úteis para alargamento da cognição provisória autorizada. Nesse contexto, forçoso concluir que é inviável a concessão da medida, sem realização de audiência de justificação, afigurando-se prudente a formação do contraditório, oportunidade em que certamente serão esclarecidos os fatos e feita a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria”. (N.U 1005783-46.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018)
Em face do exposto, ANULO a decisão e DEFIRO o pedido para que seja determinada a imediata realização de audiência de justificação prévia, nos termos da 2a parte do art. 562 do CPC, determinando-se ainda, cautelarmente, aos Réus que se abstenham de realizar qualquer atividade de preparação do solo, semeadura ou plantio, até nova deliberação do juízo de origem, a ser realizada após a realização da referida audiência.
Intime-se.
Comunique-se esta decisão ao Juízo “a quo”, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação. (...)” (ID. Num. 61133142)
Inconformado com a decisão mencionada, LAURO ALVERTO ULLMANN, formulou pedido de reconsideração, alegando que “Apesar de a decisão liminar ter atendido o pedido subsidiário formulado na petição recursal, o Autor requer seja reconsiderada a decisão, para fins de que o pedido principal – deferimento da reintegração de posse -, seja deferido, uma vez que, s.m.j., os requisitos legais que o autorizam se revelam absolutamente presentes”.
Apontou como razões principais para o deferimento do pedido de reconsideração: 1- “(...) o fato de que a prova da existência de “cláusula com condição suspensiva” é puramente documental, constante do contrato que deu ensejo à presente ação (cláusula 1.2), estando já juntada nos autos de origem e nesse agravo (id. 60793960), tendo sido, inclusive, transcrita nas petições; 2- “(...) a produção de prova oral, em audiência de justificação prévia, a respeito da existência da cláusula com “condição suspensiva”, é – com absoluto e imenso respeito por Vossa Excelência - absolutamente inócua e desnecessária, tendo-se em vista que a “existência da cláusula com condição suspensiva” já está suficientemente comprovada documentalmente, com a juntada do contrato escrito firmado entre as partes. Já a prova do inadimplemento da obrigação pactuada como condição suspensiva (pagamento dos valores anteriormente devidos pelos Arrendatários) – e que atrai a não efetivação da mesma - é prova cujo ônus não pode ser imputado ao Autor . Com efeito, o inadimplemento é ato omissivo, caracterizando -se na inexistência de prática de ato de pagamento, cuja realização - esta sim – deixaria registros no mundo fático. Por isso mesmo, a “ausência de pagamento” não tem como ser demonstrada pelo credor” e 3- “(...) a jurisprudência também já consolidou o entendimento de que o ônus da prova do adimplemento da obrigação de pagamento recai sobre o devedor, não podendo ser imposta, portanto, ao Autor da presente demanda”. (ID. Num. 63697476 – pág. 3 a 5) .g ; .
Requer, portanto, a concessão da liminar de reintegração de posse por meio de tutela antecipada recursal, reconsiderando-se a decisão de ID. Num. 61133142, impedindo-se o agravamento de prejuízos já causados pelo autor.
Em análise ao pedido de reconsideração, o Magistrado – Relator em substituição legal – Dr. Alexandre Elias Filho, acatou o pleito, com os seguintes termos:
“(...) Em face da evidente possibilidade de dano, bem como do preenchimento dos requisitos que autorizam o deferimento do pedido de tutela de urgência recursal, posiciono-me favorável ao deferimento da reconsideração, uma vez que realmente ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal, ante a existência de cláusula com condição suspensiva, prova documental com força suficiente para dar ensejo ao êxito do pedido liminar; e também pelo fato de que o inadimplemento – ausência de pagamento – não pode ser comprovada pelo credor, de modo que fica patente a impossibilidade de produção de prova nesse sentido pelo Agravante.
Com tais apontamentos, e frisando-se que a prova de quitação contratual compete ao devedor, impõe-se considerar como irrefutável a existência da cláusula com condição suspensiva. Vejamos:
“1.6 - O disposto no parágrafo segundo desta Cláusula representa, para todos os efeitos legais, condição suspensiva de validade e eficácia do presente contrato, nos termos do art. 125 do Código Civil, e o seu não adimplemento implicará na ineficácia do presente contrato, com a obrigação dos ARRENDATÁRIOS de imediata desocupação do imóvel arrendado, no estado em que se encontrar, com perdimento de eventuais insumos e plantios eventualmente já realizados, sob pena de caracterização de esbulho possessório e desocupação forçada.”
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de reconsideração e CONCEDO a reintegração de posse conforme vindicada.
Comunique-se esta decisão ao Juízo “a quo”, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação. (...)”. (ID. Num. 65034974)
Dentro de todo o quadro apresentado, esta última decisão é o alvo do Agravo Interno.
Pois bem.
Após a devida apreciação do conjunto de informações trazidas, caracterizando salutar observância ao contraditório e ampla defesa, ainda que em sede recursal, pela via do agravo de instrumento e específica de agravo interno, tenho que os elementos abordados pelo Agravo Interno demonstram que, efetivamente, é de suma importância a realização da audiência de justificação prévia, a fim de resguardar a todos os litigantes, ressaltando a viabilidade do procedimento, e também a fim de oportunizar que o Juízo “a quo”, destinatário originário das provas, forme o seu livre convencimento sobre todos os argumentos lançados e possa decidir inicialmente, aplicando o melhor direito ao caso em versando.
A esse título inclusive, o Dr. Alexandre Elias Filho dispôs anteriormente que:
“(...) é perfeitamente viável a adoção de medidas para o esclarecimento da questão posta (relativa a cláusula com condição suspensiva, à continuidade ou não dos Agravados na posse direta do imóvel; situação que está intrinsicamente ligada à produção (preparação de solo, semeadura e plantio na área em litígio), em audiência prévia, ressaltando-se que há pedido expresso na inicial.
Desse modo, a fim de que o Juízo “a quo” se inteire de todas os documentos necessários ao deslinde da causa, antes de firmar o entendimento acerca da necessidade de deferimento ou não da liminar, tenho que é imprescindível a realização da audiência requerida.
Nesse sentido, “mutatis mutandis”:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – PROVAS INSUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DE PLANO - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - ART. 562 DO CPC - DECISÃO ANULADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
Da análise dos autos, não há como afirmar se a área que o agravado alega ter sido invadida é a mesma indicada nos documentos trazidos, nem que ele está na posse há mais de ano e dia.
Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, revela-se necessário se aclararem as circunstâncias da posse alegada, afigurando-se adequada à espécie a aplicação do preceituado na parte final do caput do art. 562 do CPC, propiciando-se o comparecimento de testemunhas e do próprio agravante, o qual, não obstante não tenha assegurada, nesta fase, a possibilidade de produzir prova oral, poderá trazer esclarecimentos úteis para alargamento da cognição provisória autorizada. Nesse contexto, forçoso concluir que é inviável a concessão da medida, sem realização de audiência de justificação, afigurando-se prudente a formação do contraditório, oportunidade em que certamente serão esclarecidos os fatos e feita a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria”. (N.U 1005783-46.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018) (...)”. (ID. Num. 61133142)
Em sendo assim, sobretudo em razão da alegação de existência de contrato de confissão de dívida, o qual estabelece obrigações entre os litigantes que perduram de março de 2020 até março de 2030, e também ante a alegação de ausência de inadimplemento, tenho que se mostra realmente descabida a decisão que CONCEDEU, em sede de reconsideração, a reintegração de posse conforme requerido por LAURO ALBERTO ULLMANN.
Com essas considerações, EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e faço REVIGORAR a decisão que ANULOU a decisão do Juízo “a quo”, DEFERINDO o pedido para a imediata realização de audiência de justificação prévia, nos termos da segunda parte do artigo 562 do CPC, DETERMINANDO, ainda, cautelarmente, que os Requeridos se abstenham de realizar qualquer atividade de preparação do solo, semeadura ou plantio, até nova deliberação do Juízo “a quo”, a ser realizada após a realização da mencionada audiência.
Intime-se.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator